Tribunal: STF
Processo: RE 1330853
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Mato Grosso do Sul e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDOC 21 e 22) contra acórdão (eDOC 14) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – APLICAÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 1.013 DO CPC – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DECRETADA NA SENTENÇA – CAUSA MADURA – PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO. 



    - Acolhem-se os embargos declaratórios se constatada omissão no acórdão anterior.



    - Provida a apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença e estando o processo maduro, aplica-se o § 4º do art. 1.013 do CPC, que possibilita o julgamento imediato da lide pelo tribunal nessas circunstâncias, prestigiados, assim, os princípios da duração razoável do processo (CF, art. 50, LXXVIII e art. 6º, CPC) e da primazia da decisão de mérito (art. 6º, CPC).



    AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE CRUZA A PREFERENCIAL E INTERCEPTA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA EM QUE VINHA A REQUERENTE – AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA DA VÍTIMA – ACIDENTE CAUSADO POR DETENTO DA COLÔNIA PENAL EM FUGA APÓS UM ASSALTO – HORÁRIO EM QUE DEVERIA ESTAR RECOLHIDO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – MAU FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CUSTÓDIA DOS PRESOS – DANOS MATERIAIS (PENSÃO MENSAL VITALÍCIA), MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 



    - O Estado é responsável civilmente pelos atos cometidos por detento do regime semi-aberto em horário em que já deveria ter se recolhido ao cárcere, circunstância em que se verifica o mau funcionamento do serviço de vigilância. O Estado tem o dever de instituir um sistema rigoroso de acompanhamento e fiscalizar o paradeiro dos detentos durante as saídas temporárias, mormente a partir do momento em que ele não retorna ao estabelecimento prisional e tendo em vista o elevado percentual de presos que cometem outros crimes após serem agraciados com o regime semi-aberto.



    - Constatado que a motocicleta em que vinha a autora estava na preferencial e que teve a sua trajetória interceptada por veículo conduzido por detento do regime semi-aberto da Colônia Penal que fugia de um assalto nas proximidades e que, naquela noite, não havia se recolhido ao cárcere, é imperiosa a responsabilização estatal pelos danos experimentados.



    - A amputação da perna no acidente de trânsito constitui fator limitante da capacidade de trabalho, o que torna cabível o pagamento de pensão mensal vitalícia, cujo valor, não havendo comprovação do exercício da atividade remuneração na época, deve ser fixado em um salário mínimo, de acordo com a jurisprudência do STJ.



    - A amputação de membro (no caso, a perna direita) em acidente de trânsito gera dano moral robusto, além de danos estéticos pela deformidade física irreversível.



    - Indenizações por danos morais e estéticos fixadas em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) cada, à luz das circunstâncias do caso concreto, das finalidades da reparabilidade civil e da jurisprudência do STJ em caso análogo.



    - Pedidos iniciais julgados procedentes, com decretação da resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 



    O Estado de Mato Grosso do Sul sustenta, em síntese, que:



    O acórdão recorrido estabelece a responsabilidade civil do estado por conduta de interno do regime semiaberto perpetrada durante saída temporária, para trabalho externo, aduzindo omissão por mau funcionamento do serviço de vigilância, conforme trecho destacado abaixo: 



    […]



    Evidente, que a premissa adotada pelo acórdão viola diretamente o entendimento fixado pelo STF, em sede repercussão geral (RE 841526), onde fixou que "a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral". Asseverando que "a omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 



    […]



    O acórdão, apesar de justificativas que adota, configura na pratica em adoção da teoria do risco integral pois impõe ao estado o dever de indenizar em face de suposta omissão, ainda que não reste comprovado qualquer relação de causalidade direta e imediata entre a suposta conduta omissiva e o resultado, o qual consiste em acidente de transito causado por interno quando de seu regresso a unidade penal, por força de cumprimento de pena em regime semiaberto. Tratando-se, sim, o referido acidente de ato de terceiro ( interno - particular), não atribuível a qualquer conduta de agente do Poder Público. E assim, o faz, mesmo tendo em consideração que o entendimento do STF que determina a adoção da teoria do risco administrativo, portanto, a violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal é direta. 



    […]



    Dessa forma, quando se analisa a responsabilidade civil por omissão esta é subjetiva, pois exige a presença de dolo ou culpa, de fato "não há conduta ilícita do Estado que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo)responsabilidade subjetiva do Estado". 



    […]



    Não há qualquer omissão imputável ao Estado.



    Não restou demonstrada que a conduta exigida pela acórdão do Estado pudesse evitar o resultado. 



    Nem se pode ter como viável devesse o Estado disponibilizar guarnição policial militar para sair em condução coercitiva imediata toda vez que um detento do regime semiaberto ou em saída temporária se atrase ou não retorna, sem sequer haver caracterização de fuga, sem determinação do juiz da execução, e sem procedimento disciplinar no qual possa o detento se defender como determina a Lei de Execução Penal, nem ainda que possa utilizar-se tornozeleira fora das hipóteses legais. 



    A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário – AGEPEN/MS, por sua vez, aduz, em suma, que:



    A decisão do Tribunal de Justiça, ao enfrentar os argumentos constantes nos autos, entendeu pelo julgamento procedente do pedido, condenando a AGEPEN/MS ao pagamento de danos morais em favor da Recorrida. 



    Analisando toda a situação proposta nos autos, observamos que a decisão traz nítida violação ao disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal. 



    […]



    A causa de pedir assenta-se, em síntese, no faute du service publique. Disso decorre que a responsabilidade é subjetiva, ao contrário do que sustenta a Recorrida, que afirma ser objetiva. Sendo subjetiva deverá provar ao menos a culpa da Administração Pública, o nexo causal com o evento danoso, o dano experimentado, além do que deverá provar que a AGEPEN/MS deixou de agir na forma da lei. 



    No caso da presente lide, a responsabilidade do ente público está afastada, devido às circunstâncias do evento. 



    Neste diapasão, observamos que a Recorrida não conseguiu demonstrar a relação de causalidade entre a conduta omissiva do Estado com o evento danoso sofrido pela mesma, faltando, então pressuposto válido para a possibilidade de indenização em relação à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário – AGEPEN/MS. 



    […]



    No caso em tela, não há ação ilegítima da AGEPEN, pois atuou em conformidade com a Lei de Execução Penal e com a sua norma instituidora. O que se vê aqui é o infortúnio que pode ocorrer a qualquer pessoa. 



    É o relatório. Decido.



    Cabe registrar, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do RE 608.880/MT (Tema 362/RG), firmou a seguinte Tese (com meus grifos):



    “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”. 



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça de Estado do Mato Grosso do Sul, para resolver a discussão sobre a demonstração do nexo causal entre a ação e a conduta praticada, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas para acolher em parte os embargos de declaração, promover o julgamento imediato da causa e julgar procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário - AGEPEN/MS. A propósito, colho do acórdão vergastado os seguintes trechos:



    A autora ajuizou a presente demanda em face do Estado de Mato Grosso do Sul e da AGEPEN MS com a finalidade de ser indenizada pelas graves seqüelas que experimentou em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na noite de 08 de novembro de 2007. 



    Primeiramente, comporta assentar que o acidente e as seqüelas físicas geradas à autora encontram-se devidamente comprovadas nos autos.



    […]



    O que se discute é quem dirigia o veículo Pálio, pois, se confirmada a tese da autora, de que era um interno do regime semi-aberto da Colônia Penal que naquela noite não havia se recolhido, tal circunstância é que gerará a responsabilidade do Estado, pelo descumprimento do seu dever de manter os presos sob custódia conforme se explicará adiante. 



    […]



    Colhe-se dos autos (f. 64) que, na fatídica noite de 08/11/2007, por volta das 21h:00, a pessoa de Euclides Rocha foi vítima de um assalto em sua residência; que 03 (três) indivíduos armados de revólver arrombaram a porta da cozinha, renderam ele e as outras pessoas que estavam na casa, levando com eles dinheiro (R$ 800,00) e outros itens (celular, facão, etc.). Euclides narra que o vizinho lhe disse que os meliantes evadiram-se num Fiat Pálio azul; que, acionada a Polícia Militar, uma viatura compareceu na sua casa e ele (vítima) comentou com os policiais que suspeitava que um dos assaltantes era um sobrinho seu, pois tinha escutado comentários sobre esta pretensão dele e também por ele possuir veículo com as características informadas pelo vizinho; que, após, quando se dirigia à delegacia para registrar a ocorrência, ainda nas proximidades de sua casa, avistou um acidente automobilístico, "uma garota com a perna toda moída" e, por comentários de populares, ficou sabendo que ela havia sido atingida por um veículo Pálio azul, deduzindo daí que se tratava do mesmo utilizado pelos assaltantes; que, ao retornar para sua residência, lá compareceu outra viatura militar e lhe foi solicitado que comparecesse novamente na delegacia devido à prisão do autor do delito (Wagner Rocha dos Santos). 



    […]



    Por fim, com relação à responsabilidade civil do Estado pela conduta de preso durante saída temporária em regime semi-aberto e em honorário em que já deveria estar recolhido, impende destacar que se justifica pelo mau funcionamento do serviço de vigilância e de condução coercitiva imediata ao se averiguar que o detento não voltou ao cárcere dentro do prazo previamente estabelecido.



    Trata-se, pois, de responsabilidade civil por força de conduta omissiva, consistente na não observância culposa de um dever legal atribuído ao Poder Público.



    Assim, a responsabilidade civil, no caso, inicia no momento em que o Estado deveria assegurar o retorno do detento na condição de “liberto temporário” e não o faz, não realiza a busca dos que não voltam para o estabelecimento prisional, ressaltando-se que, no caso, não era um, mas sim quatro! 



    Ainda, para melhor exercer seu dever fiscalizador, o Estado poderia criar mecanismos eficazes para frear o cometimento de abusos e de crimes nas saídas temporárias dos detentos, como, por exemplo, instituir o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleiras. 



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem – quanto a configuração de nexo de causalidade entre a conduta e o dano – demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte.



    Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente